Tribunal: TJDFT
Processo: 0043692-26.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043692-26.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: MOVAL MOVEIS ARAPONGAS LTDA, JOSE WILSON NERIS DE AMORIM, LANA CAVALCANTE AMORIM, SIRLEY PEREIRA CAVALCANTE DE AMORIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ACIDENTE DE VEÍCULO. DANOS MATERIAL E MORAL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. 1. Não há nulidade sem prejuízo. No caso, houve a apresentação de quesitos que foram respondidos pelo perito e manifestação da parte sobre o laudo pericial. 2. O indeferimento de prova desnecessária não configura cerceamento de defesa. 3. Não demonstrada a prolação de sentença definitiva no Juízo Criminal, resta prejudicada a alegação de prescrição (CCB 200). 4. O empregador responde objetivamente pelo dano causado de forma culposa pelo seu preposto, em razão do trabalho que lhe competir. 5. Evidenciado o nexo causal entre a conduta culposa e o dano, impõe-se ao seu causador o dever de indenizar. 6. A seguradora/litisdenunciada responde solidariamente, até o limite do valor contratado, com o segurado/litisdenunciante quanto ao pagamento de indenização assegurada em demanda indenizatória e denunciação da lide. 7. O contrato de seguro por danos pessoais compreende o dano moral, salvo cláusula expressa de exclusão (STJ 412). 8. Havendo perda ou diminuição da capacidade de trabalho, a pensão deve ser calculada tomando por base a renda recebida pela vítima à época do ato ilícito, ou na ausência de tal prova, do salário mínimo. 9."Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado" (STJ 313). O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 950 do Código Civil, suscitando a nulidade da decisão colegiada, ao argumento de ser indevida a fixação de pensão alimentícia, no valor de um salário mínimo, vitalícia, desde a data do sinistro. Aduz que a pensão deveria ter sido fixada em correspondência ao grau de incapacidade do ofendido. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 950 do Código Civil, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência do STJ. Nesse sentido: “A jurisprudência desta Corte Superior entende que "a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima na época do acidente, devendo, contudo, ser fixada em um salário mínimo quando não houver comprovação do exercício de atividade remunerada" (AgInt no REsp 1764771/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/2/2019). Em igual sentido, demonstrando a manutenção do entendimento, confira-se também a decisão monocrática proferida no AREsp 1385560, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 5/8/2020. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Por fim, ressalto que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1550987/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009